Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUDORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando esta se fundamentar em elementos concretos dos autos, notadamente porque a agente se utilizou de transporte aéreo para a prática do tráfico de drogas, objetivando elevar a chance de êxito na empreitada criminosa, elemento que permite a avaliação desfavorável da circunstância judicial.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
3. A expressiva quantidade de entorpecentes revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.